Tribunal: TJDFT
Processo: 0750373-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DA CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA. RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. ONEROSIDADE EXCESSIVA E CULPA DE TERCEIRO NÃO VERIFICADOS. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICÁVEL AO CASO. INSCRIÇÃO DO NOME DA PROMITENTE VENDEDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. RETENÇÃO DE ARRAS E PAGAMENTO DE ALUGUÉIS (LUCROS CESSANTES). CUMULAÇÃO INDEVIDA.
1. Da mera leitura da apelação podem ser extraídos os fundamentos pelos quais o apelante pretende a reforma da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada.
2. O desequilíbrio contratual que autoriza a revisão do contrato, é aquele que torna excessivamente onerosa a obrigação, assim considerada em face da contraprestação ajustada.
3. Na hipótese, as dificuldades apresentadas pela apelante não a eximem das obrigações contratadas, uma vez que a ré declarou expressamente ter ciência da alienação fiduciária existente sobre o imóvel e do prazo de 3 anos para a quitação, assumindo a inteira responsabilidade pelo pagamento. Ademais, não há qualquer outro elemento nos autos que comprove alteração significativa na vida financeira da apelante de forma a impossibilitar o cumprimento das cláusulas contratuais.
4. Com relação ao dano moral, impende frisar que os efeitos da inadimplência conduziram à inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e à diminuição do seu score de crédito, o que configura dano extrapatrimonial in re ipsa.
5. Nos termos dos artigos 418, I, e 419 do Código Civil, a cumulação de arras com indenização por lucros cessantes só pode ocorrer nos casos em que se provar que o prejuízo foi maior do que o sinal, valendo as arras como o valor mínimo da indenização. No caso, a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar o prejuízo superior aos R$ 25.000,00, valor do sinal pago, de modo que não é possível conceder a indenização pleiteada.
6. Recurso conhecido e desprovido.